Tribunal: TJMT
Processo: 0032642-03.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032642-03.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNELSON TURAZZI - CPF: 895.415.451-49 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MARCOS DANIEL DE ANDRADE - CPF: 858.671.289-20 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), FABIANO ALVES MARSON - CPF: 854.567.059-15 (APELADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR - LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU – RECONHECIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO INEXISTENTE - DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- A legitimidade deve ser aferida de acordo com a narrativa feita pelo autor e que integra a causa de pedir. Se todas as partes do processo, em tese, guardam relação inteligível com direito material envolvido, amparadas evidentemente nos respectivos pedidos, têm elas legitimidade para a causa.

II - O vício oculto não se confunde com desgaste natural de peças. No vício oculto, cumpre ao autor comprovar que a parte requerida teria ciência do vício, sem informá-lo para o comprador. Já o desgaste natural de peças, ocorre com o transcorrer do tempo de uso do veículo, cujo conhecimento só é possível no momento em que a peça se desgasta por inteiro, causando o conhecimento surpresa do fato, seja para o comprador ou para o vendedor.

III – Situação em que o autor não demonstrou a existência de vício oculto ou de qualidade no momento da sua aquisição, ônus do qual não se desincumbiu (373, I, do Código de processo Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020